Tribunal: TJSP
Processo: 1028320-89.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
COMPETÊNCIA - autora que pretende a baixa junto ao Detran do gravame (alienação fiduciária) do veículo adquirido - demanda que tem por objeto apenas e tão somente a baixa de gravame em veículo automotor - competência da 25a a 36a Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal Artigo 5o, inc. III.14, da Resolução 623/2013, do Órgão Especial desta Corte - precedentes desta E. Corte e desta E.

Ementa:

COMPETÊNCIA - autora que pretende a baixa junto ao Detran do gravame (alienação fiduciária) do veículo adquirido - demanda que tem por objeto apenas e tão somente a baixa de gravame em veículo automotor - competência da 25a a 36a Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal Artigo 5o, inc. III.14, da Resolução 623/2013, do Órgão Especial desta Corte - precedentes desta E. Corte e desta E. Câmara - recurso não conhecido, com determinação.